Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão passada em cumprimento de sentença, a qual indeferiu levantamento de penhora de valores penhorados por não se tratar de caso de impenhorabilidade. Sustentam os Agravantes que se trata de quantia de pequeno valor; que é proveniente de ajuda de terceiros para tratamento de saúde; que é doente; que a penhora não cobre a execução. Pede efeito suspensivo. Transcrevo parte da decisão agravada: “Ao compulsar os autos, observo que os extratos bancário acostados no id. 101377079 demonstram que a penhora recaiu sobre valores constantes em conta corrente da executada Írma Terezinha. Referidos extratos bancário não demonstram que os valores creditados na conta bancária da executada são proveniente de recebimento de salário. Verifico que a parte executada utilizada a conta para simples movimentação pecuniária, tendo em vista o recebimento de transferência via PIX de diversas pessoas. Portanto, incabível a alegação de que a quantia penhorada se refere a salário ou qualquer outro tipos de proventos. Por fim, constato que no contracheque da executada acostado no id. 97412328 fora informada outra conta bancária e outra agência para o recebimento de seus proventos.” Conquanto a Agravante que teve bens penhorados (em última análise a principal interessada no recurso) descreva situação econômico-financeira difícil e a existência de problemas de saúde, a um primeiro e provisório exame, lamentavelmente, ajunto, não se descreve situação jurídica capaz de desfazer a constrição. A impenhorabilidade de bens é descrita pelo Código em casos estritos, e, no caso, não se está diante de nenhuma das hipóteses de exclusão de penhora, tanto por não ser o valor penhorado proveniente de salário, quanto por não ser de pequena poupança. Teria aplicação o art. 836 do CPC que diz que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”. Porém, aqui se trata de penhora de dinheiro, sem ser o caso, pois, de hasta pública ou providência processual onerosa. Diante do exposto e diante de um juízo ainda provisório, nego o efeito suspensivo. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 17/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator.